Tribunal: TJSP
Processo: 1093564-75.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - SISTEMA DE PAGAMENTO POR CARTÕES DE CRÉDITO – CONTRATO BANCÁRIO – ATRIBUIÇÃO PREFERENCIAL DE UMA DAS V. CÂMARAS DA 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ART. 5°, II.11, DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.